Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-68.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA ESCOLAR. IRMÃOS. MESMA UNIDADE. PREVISÃO LEGAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para confirmar a matrícula da autora na mesma escola em que se encontra matriculado seu irmão, no 1o período da Educação Infantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que assegura a matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da rede pública, diante da negativa administrativa fundamentada na ausência de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação, previsto no art. 208 da CF, impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário à educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade.
4. O ECA, art. 53, V, assegura igualdade de condições para acesso e permanência na escola, incluindo a garantia de matrícula conjunta de irmãos na mesma etapa da educação básica.
5. A legislação distrital (Lei no 7.534/2024) reforça essa prerrogativa, priorizando a matrícula de irmãos na mesma unidade escolar, preferencialmente próxima à residência.
6. A negativa administrativa, baseada exclusivamente na ausência de vagas, é insuficiente diante da obrigação legal e da comprovação de disponibilidade de vaga nos autos.
7. Aplica-se a teoria do fato consumado, considerando a adaptação da criança à instituição de ensino e a necessidade de preservar a estabilidade das relações escolares. A atuação judicial visa assegurar o direito fundamental à educação, especialmente em contexto de vulnerabilidade social e familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: O Estado deve assegurar matrícula conjunta de irmãos que frequentem idêntica etapa da educação básica na mesma unidade escolar da rede pública, observados os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208; ECA, art. 53, V; Lei distrital no 7.534/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878897, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.06.2024; Acórdão 2054095, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025; e Acórdão 2060718, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.10.2025.